Tribunal: STF
Processo: HC 223542
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do recurso especial nº 1.918.411.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “249 [duzentos e quarenta e nove] tijolos pesando ao todo 239,300kg [duzentos e trinta e nove quilos e trezentos gramas] de maconha [... e] um revolver Tauros, calibre 38, com numeração suprimida” e foi determinada a prisão preventiva do paciente.



    Em sede recursal perante a Corte de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e formulado pedido de tutela provisória consubstanciado na revogação da constrição cautelar da liberdade do paciente, tendo sido a medida liminar indeferida. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Entende que “tendo em vista que o processo [se] encontra em grau recursal, não cabe a prorrogação indefinida da prisão cautelar, nem mesmo a ilegal figura da execução antecipada da pena”. Aponta que “o acusado / paciente está preso preventivamente desde 03/02/2018, sem condenação transitada em julgado”. Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Informa, ainda, que o “paciente possui residência fixa, vida social e familiar estável e não pertence ao mundo do crime, nem tem conexões com o crime organizado, cabendo destacar que possui um filho, ainda criança, de nome Matheus, que carece da presença do pai para criação e sustento ordinário”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer: 



    A) A concessão, em sede de medida liminar, da ordem de habeas corpus, determinando-se a revogação da prisão preventiva observada pelo paciente desde 03/02/2018, com a concessão de liberdade provisória, expedindo-se, de imediato, alvará de soltura em favor do paciente, por estar evidente a existência do fumus boni juris (na esteira da documentação anexa e da argumentação retro) e do periculum in mora (verificável por mera inferência: o paciente está preso em desacordo com o que prescreve a legislação afeita à matéria, sofrendo constrangimento ilegal). 



    B) Seja, definitivamente, concedida a ordem do presente writ, determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva / a concessão ao paciente do benefício da liberdade provisória, com ou sem a estipulação de medidas cautelares (artigo 319 do CPP), com subsequente expedição de alvará de soltura a favor do paciente, para que, revogada a sua prisão preventiva, possa aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos nas instâncias superiores, ainda com a oficialização e comunicação do ato à Vara Judicial pertinente e à unidade administrativa em que se encontre efetivamente recolhido, para a soltura imediata do paciente. 



    C) Requer a determinação das providências, sem prejuízo, para o implemento do que dispõe o artigo 316 do CPP, visto que tal providência não foi observada nos autos do processo-crime original, inquinando de nulidade a manutenção da prisão preventiva em questão.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente